Tribunal: STF
Processo: RE 107698
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
Recurso extraordinário. Débito fiscal. Ação declaratoria  de
ilegalidade  do  crédito  fiscal,  sem  deposito  do  valor  exigido,
existindo  recurso  administrativo,   com   efeito   suspensivo,   em
tramitação. Lei n.  6.830/1980,  art.  38  e  paragrafo  único.  Ação
declaratoria que não corresponde a  qualquer  das  medidas  judiciais
previstas no art. 38, da Lei n. 6.830/1980. Se e exato que  não  cabe
assegurar a autora, nessas condições, o não ajuizamento  da  execução
fiscal, antes da decisão  judicial  respectiva,  não  e,  também,  de
atribuir a consequencia do paragrafo único  do  mesmo  art.  38.  Não
podia, no caso concreto,  o  aforamento  da  ação  declaratoria,  sem
deposito previo, ter  a  consequencia  de  impedir  a  tramitação  do
recurso administrativo, antes interposto, de efeito suspensivo, com a
imediata inscrição da dívida e sua execução judicial, sem, ao  menos,
o previo julgamento, na instância superior administrativa, do recurso
interposto. Não nega vigencia ao art. 38 e seu  paragrafo  único,  da
Lei n. 6.830, de 1980, inaplicavel ao caso, a concessão, em parte, de
mandado de segurança, apenas, para que seja sustada a cobrança, até a
decisão  final  da  ação  declaratoria.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.